Tribunal: TJBA
Processo: 8075883-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075883-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FINS INTEGRATIVOS.

1. Verificada a omissão do acórdão quanto à fixação expressa do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir tal lacuna, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais.

2. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros.

3. Aplicabilidade imediata da norma, sem efeitos retroativos. Correção monetária pelo IPCA-E até 02/07/2024, e Selic a partir de 03/07/2024. Juros moratórios desde o evento danoso (29/10/2021), à taxa de 1% ao mês até 02/07/2024, e Selic a partir de 03/07/2024.

4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para fins integrativos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8075883-90.2023.8.05.0001
, acordam os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora